Tribunal: TJES
Processo: 0002134-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002134-32.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESI
N
CUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

2. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual se faz necessária a reforma da r. sentença para declarar inexistente o débito e impor a obrigação de restituir, de forma simples, o valor indevidamente descontado.

3.
In casu
, verifica-se que o apelado, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que o submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos de R$ 254,50 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) foram realizados sobre seu benefício previdênciário, que não ultrapassa dois salários mínimos (ids. 5946746 e 5946747).

4. A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em atenção às normas aplicáveis a matéria, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos preceitos legais e se aproxima do montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem,
VALERIANO RODRIGUES DA CRUZ FILHO

ajuizou esta ação em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
pretendendo que fosse declarada a inexistência do débito decorrente de empréstimo que alega não ter sido contratado, bem como a condenação da instituição bancária a restituição do valor em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o mérito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, valendo transcrever da sentença o seguinte excerto:

Inicialmente, não foi juntado pelo banco requerido cópia do contrato apontado na inicial pelo autor, onde houvesse a assinatura dele, ou que demontrasse os dados da contratação, ou, ainda, a tela de contratação digital dos contratos, não havendo comprovação efetiva de que a parte autora colocou sua assinatura física ou digital nos contratos.

Desse modo, vislumbra-se inicialmente, em tese, irregularidade na contratação do empréstimo. Isso porque a falta de documentação hábil demonstando a contratação denota a inexorável irregularidade nas formulações dos empréstimos, torna legítimo o argumento da parte autora de que fraudadore tiveram acesso a seus dados e junto ao banco réu formularam a contratação.

Ocorre que o serviço só pode ser cobrado se tiver sido requerido pelo consumidor ou utilizado, eis que caso contrário, insubsistente será a cobrança, caracterizando a falha no serviço prestado pelo requerido.

O requerido, em suas alegações, admite que o serviço em debate foi colocado à disposição do autor e, quanto a isso, constato a veracidade pelas telas de computador de fls. 47 e 105/106, onde comprova a realização de TED em conta corrente do autor.

Saliento ainda que o requerente, em sua réplica, e ainda quando da juntada dos documentos de fls. 82/100, não apresentou cópia de seu extrato bancário a fim de refutar as alegações do requerido. Poderia o autor ter comprovado que não utilizou o crédito, ou que não entrou na sua conta corrente.

Assim, não há motivos para condenação de pagamento de qualquer quantia a título de danos materiais o morais, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que o banco apelado sequer comprovou a existência de contrato regularmente assinado, o que confirma a alegação de fraude na contratação do empréstimo.

Pois bem. Depois de analisar detidamente os autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença recorrida.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelante na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

No caso em análise, como destacado na r. sentença objurgada,
o banco deixou de apresentar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a contratação do empréstimo
.

Ao que se verifica, o único elemento de prova apresentado pela instituição bancária consiste em comprovante de transferência (fl. 58), que não é suficiente à comprovação da regularidade da contratação, como recentemente decidido por esta c. Câmara Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 13, II E 16, III, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. TAXA DE JUROS SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. FRAUDE VERIFICADA NA CONTRATAÇÃO. ENUNCIADO NORMATIVO DA SÚMULA Nº 479 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A norma legal preconizada nos artigos 1º e 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, que Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências, atribui ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) a competência para dispor sobre as condições necessárias à utilização da margem consignável dos benefícios previdenciários para fins de pagamento de empréstimos, inclusive, quando originados de cartão crédito. II. O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de Empréstimo Consignados e utilização de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI), dentre os quais, a saber: (I) Limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) Formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) Observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; e (IV) firmar o TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, com todas as exigências nele contidas. III.
In casu
, analisando a documentação alusiva às Cédulas de Crédito Bancário entabuladas entre as partes (Ids. 5726187, 5726188 e 5726190), tem-se que os Empréstimos Consignados apresentam Custo Efetivo Total, respectivamente, em 2,1142% (dois vírgula mil cento e quarenta e dois por cento) ao mês, 2,1212% (dois vírgula mil duzentos e doze por cento) ao mês e 2,1048% (dois vírgula mil e quarenta e oito por cento) ao mês, portanto, violando frontalmente o limite legal imposto pelo artigo 13, II, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008. lV. Extrai-se do Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado (Id. 5726183) que os juros praticados na avença correspondem a 3,06% (três vírgula seis por cento) ao mês, superando a taxa máxima de 2,70% (dois vírgula setenta por cento) estabelecida no artigo 16, III, da Instrução Normativa colacionada alhures, restando paLer mais. ..tente a invalidade do Instrumento Particular. V. O Enunciado Normativo contido na Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. VI. Depreende-se dos autos que a foto apresentada como selfie do contrato destoa da foto apresentada pela Recorrida (Id. 5726196. Pág. 02), sendo perceptível tratarem-se de pessoas distintas, além de que o local apontado nos Contratos corresponde à cidade de Marataízes/ES, ao passo que o endereço da Autora situa-se na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. VII.
Malgrado a Instituição Financeira alegue haver efetuado as transferências pactuadas em favor da Recorrida, certo é que não restou comprovado o recebimento dos valores, porquanto inexiste nos autos cópia de Extratos Bancários ou qualquer meio idôneo em atestar as movimentações financeiras narradas, sendo insuficiente para tanto a juntada de Comprovante

de TED

(Ids. 5726192, 5726193 e 5726194), posto que tais documentos não são aptos em provar que as quantias foram incorporadas pela Autora.
VIII. Impõe-se a anulação dos presentes Negócios Jurídicos, haja vista não preencher requisito de existência, porquanto não houve consentimento da Recorrida, bem como por conter flagrante vício de validade, na medida que suas cláusulas infringem a Instrução Normativa INSS nº 28/2008. IX. Verificado que os descontos realizados pela Instituição Bancária se afiguram indevidos, bem como, ante o comprometimento da renda de inequívoca natureza alimentar, são fatores aptos a ensejar os danos morais, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente o vício do serviço prestado. X. Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo Juros de Mora a partir do evento danoso, correspondente à data em que firmados os Contratos declarados nulos, tratando-se de relação extracontratual, e a Citação e Correção Monetária a partir do arbitramento, o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o entendimento da Corte de Superposição. XI. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
(TJES; AC 5011131-83.2022.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ. 01/03/2024)

Reitero o fato de que, em atenção à regra de distribuição do ônus da prova aplicável as demandas consumeristas, caberia à instituição bancária provar que a contratação se deu de forma regular, em estrita observância ao dever de informação.

No entanto, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que, a despeito de possuir todas as condições para tanto, deixou de apresentar contrato devidamente assinado pelo apelante.

Por não ter sido comprovada a regularidade na contratação, impõe-se a reforma da r. sentença para declarar inexistente o débito e condenar a instituição bancária à restituir o valor indevidamente descontado.

Especificamente quanto a restituição, destaco que este e. Tribunal de Justiça tem referendado, em casos como o presente, a necessidade de devolução dos valores devidos pela financeira em sua forma simples, vez que “
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do
CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor;
em
não

comprovada a má-fé, é devida a
restituição
simples
" (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)”.

Resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que o apelado, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que o submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos de R$ 254,50 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) foram realizados sobre seu benefício previdênciário, que não ultrapassa dois salários mínimos (ids. 5946746 e 5946747).

Firmado esse cenário, o passo seguinte é quantificar os danos morais ora reconhecidos.

É cediço que a fixação do seu
quantum
deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, porque a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido e proporcional ao dano causado pelo ofensor. No caso dos autos haverá uma compensação pelo dano sofrido, devendo, contudo, ressalvar o locupletamento.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em atenção às normas aplicáveis a matéria, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos preceitos legais e se aproxima do montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, exemplificados pelos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a união brasileira de aposentados da previdência (unibap), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado. III. Razões de decidir. 3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto. 4. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade. 5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2.
A compensação por danos

morais

no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto

indevido

em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, 369, 429, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 1.999.918/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023.
(TJES; AC 5000026-75.2024.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado. 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas. 4. Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido. Jurisprudência. 5. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7. Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8.
Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não merecendo reparo.
9. Recurso conhecido e não provido.
(TJES; AC
5003892-62.2021.8.08.0011
;
Primeira
Câmara Cível; R
el. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira
; Publ.
29/02
/2024)

Ante todo o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos autoras para: i) declarar inexistente o débito; ii) condenar a instituição bancária à restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados; iii) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.